Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.

2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.

3. A valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, deve ser fundamentada de forma idônea, não podendo características inerentes ao tipo agravar a pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.